Tribunal: TJDFT
Processo: 0735321-06.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PORTE DE ARMA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TEMA 857 DO STF. ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA NA PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, na modalidade tentada, e pela contravenção penal de porte de arma.
II - Questões em discussão
2. Verificar se: (i) a conduta de portar arma branca, nas circunstâncias do caso concreto, é típica, diante dos parâmetros estabelecidos pelo STF no Tema no 857; (ii) se adequada a valoração negativa da culpabilidade; (iii) se há proporcionalidade do critério de aumento da pena adotado na primeira fase da dosimetria; (iv) se a fração aplicada pela tentativa corresponde ao iter criminis percorrido pelo agente.
III - Razões de decidir
3. O art. 19 do Decreto-Lei no 3.688/1941 permanece válido, conforme fixado pelo STF no Tema 857, e sua aplicação exige análise concreta da potencialidade lesiva, da finalidade de sua utilização e do risco real à incolumidade pública ou à saúde de terceiros. 3.1. A utilização de faca para romper obstáculo físico em tentativa de furto não caracteriza, por si só, perigo concreto à incolumidade pública, especialmente quando não evidenciado o intento de uso contra pessoas ou risco a terceiros.
4. Correta a valoração negativa da culpabilidade quando o réu cometeu o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, pois deveria estar comprometido com a sua ressocialização junto ao Estado.
5. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência dominante desta Corte sugere a fração de aumento, para cada circunstância desfavorável, de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal.
6. A redução da pena pela tentativa deve ser graduada conforme o iter criminis percorrido, de modo que quanto mais próximo o agente estiver da consumação, menor será a diminuição, respeitados os limites previstos na lei. 6.1. Mantém-se a redução mínima (1/3), considerando que a ação não foi interrompida em fase inicial, tendo o réu quebrado a porta do estabelecimento, ingressado em seu interior e separado os bens em sacola para subtração quando surpreendido em flagrante.
IV - Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 14, inciso II, e 155, § 1o, inciso I; Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 19, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 901623/SP, Plenário, Relator Min. Edson Fachin, Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 15/10/2024; TJDFT, Acórdão no 2033651, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 13.08.2025; STJ, AgRg no HC no 737.545/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT -, 5a Turma, j. 16.08.2022; STJ, AgRg no HC no 892.118/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 15.04.2024.